Tribunal: TJBA
Processo: 0507013-39.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507013-39.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR VINICIUS BOAVENTURA OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso de
apelação
. Aquisição de
v eículo s eminovo. V ícios r ecorrentes.
Reconhecimento da r
esponsabilidade
o
bjetiva do
f
ornecedor. Direito à
d
evolução
i
ntegral do
v
alor
p
ago.
Alegação de omissão.
T
entativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos p
ela parte ré
contra acórdão que reconheceu vício de fabricação em veículo adquirido pela parte autora, determinando a restituição da quantia paga, devidamente atualizada. A embargante alega
vício
no julgado, sustentando que a perícia teria afastado a existência de vício de fabricação no produto e que a restituição integral do valor pago sem considerar a depreciação do bem implicaria enriquecimento sem causa. Requereu, subsidiariamente, que a devolução fosse baseada no valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao não considerar as conclusões periciais e os argumentos sobre a depreciação do veículo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados no julgamento do recurso principal.

III. Razões de decidir

3.
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal com finalidade de rediscutir matéria já decidida.

5.
O acórdão embargado analisou de forma expressa os fatos e fundamentos jurídicos apresentados, inclusive reconhecendo que os vícios apresentados nos veículos, ainda que substituídos, demonstravam a inadequação do produto ao uso a que se destina.

6.
Foi determinado que a restituição da quantia paga pelo veículo fosse acompanhada da devolução do bem à embargante, observando o equilíbrio contratual e vedando o enriquecimento sem causa, o que afasta a alegada omissão sobre esse ponto.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição, e que o efeito modificativo nos embargos só é admissível em caso de correção de vício efetivamente identificado, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
0507013-39.2017.8.05.0274
, em que é embargante
RENAULT DO BRASIL S.A
.
e embargado

VICTOR VINICIUS BOAVENTURA OLIVEIRA ALMEIDA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.